Tribunal: TJMT
Processo: 1009483-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009483-87.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA BERNARDO DA SILVA - CPF: 010.338.651-33 (RECORRIDO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1009483-87.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

JULIANA BERNARDO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – UC DESLIGADA – FATURAS CONTESTADAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida alegou na inicial que é titular da Unidade Consumidora n° 6/1998321-2, sendo de uso comercial e que encerrou suas atividades em junho 2013.

No entanto, em novembro de 2017 recebeu a cobrança do valor de R$ 1.965,15, razão pela qual em 30/11/2017, por meio do CEJUSC firmou termo de confissão de dívida para quitação dos débitos, sendo uma entrada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mais dez parcelas no valor de R$ 116,52 (cento e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos).

Posteriormente, em fevereiro de 2018 recebeu uma nova cobrança indevida no valor de R$ 20.564,59 (vinte mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), sendo seu nome negativado em razão dessa fatura.

Requereu que fosse declarada a inexistência da dívida no valor de R$ 20.564,59 (vinte mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), bem como a condenação da empresa Reclamada ao pagamento da repetição do indébito no montante de R$ 3.930,40 (três mil e novecentos e trinta reais e quarenta centavos) referente ao parcelamento e indenização por danos morais.

A ré alegou que o fornecimento foi suspenso em fevereiro de 2014 e que restaram débitos pendentes.

Aduz que foi efetuada vistoria na UC do imóvel da autora em 01/11/2017, sendo detectada irregularidade e lançada a cobrança de recuperação de consumo pois o medidor estava auto religado.

Como bem pontuado na sentença, ao analisar o histórico de consumo é possível observar que, após a vistoria realizada 01/11/2017, e regularização do suposto desvio, não houve consumo em kWh na unidade consumidora da parte autora.

Ou seja, se a autora havia auto religado o medidor, as leituras apresentariam consumo, e verifica-se nos históricos de cobrança que constam apenas diversos lançamentos dos parcelamentos realizados e a cobrança da recuperação de consumo.

A parte Recorrente, em sua defesa e nas razões recursais, não comprovou que a cobrança é legítima.

Não havendo provas, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito
n
o valor de R$ 20.564,59 (vinte mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos); Condenar a Reclamada a ressarcir a Reclamante o valor de R$ 1.965,15 (mil e novecentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), na forma simples, referente ao parcelamento e por fim impôs a condenação por dano moral, ante a negativação nos órgãos de proteção ao credito.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o empasse, além da própria negativação indevida decorrente da cobrança de débito inexistente.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, deve ser mantido, pela inscrição indevida no valor de R$ 20.564,59, bem como por ser a única restrição.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020